Tribunal: TJSP
Processo: 1015951-91.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Tutela cautelar em caráter antecedente que possui natureza satisfativa - R. sentença que deferiu emissão de certidão positiva com efeitos de negativa e sustação do protesto em razão da apresentação de caução bancário.

Contribuinte em sua exordial não descreve qualquer ilegalidade no débito fiscal que possui em seu desfavor, e tão somente busca prestar caução para obter

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Tutela cautelar em caráter antecedente que possui natureza satisfativa - R. sentença que deferiu emissão de certidão positiva com efeitos de negativa e sustação do protesto em razão da apresentação de caução bancário.

Contribuinte em sua exordial não descreve qualquer ilegalidade no débito fiscal que possui em seu desfavor, e tão somente busca prestar caução para obter certidão positiva com efeitos de negativa e impedir ou sustar eventuais protesto e inibir a inclusão em cadastros de devedores enquanto aguarda a respectiva execução fiscal. Natureza do pedido nitidamente satisfativo.

A "ação cautelar de caução prévia à execução" nos moldes do recurso repetitivo RESP No 1.123.669-RS (julgado na forma do art. 543-C do CPC/1973) não mais encontra ressonância na atual sistemática do CPC/2015 - MANIFESTA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DO AUTOR. Precedentes desta C. Corte.

R. sentença reformada para extinguir a ação nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015, revogada a liminar concedida.

REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO, para extinguir a ação, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.

RECURSO DA FESP PREJUDICADO.